Tribunal: TJPA
Processo: 0012433-95.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012433-95.2016.8.14.0006

APELANTE: IGOR CALDAS DA SILVA, WILLYME ALMEIDA PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou os recorrentes pela prática de roubo majorado, impondo-lhes penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. A defesa de um dos recorrentes pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O outro recorrente suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, requer a desclassificação do delito para furto tentado. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP gera nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por roubo majorado ou se é cabível a desclassificação para furto tentado; (iii) definir se a pena de multa aplicada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência tem entendimento pacificado de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP constitui nulidade relativa, que deve ser arguida no momento processual oportuno e exige demonstração de prejuízo. No caso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, mas também em depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.
4. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, especialmente pelas declarações da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência. A grave ameaça foi evidenciada pela menção a uma arma de fogo, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem subtraído. A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do objeto, ainda que por curto período.
5. A fixação da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, sendo vedada sua isenção ou supressão em razão da alegada hipossuficiência do condenado. No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada próxima ao mínimo legal, não havendo motivo para sua redução.

6. Preenchidos os requisitos legais, concede-se ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações criminais improvidas.

Tese de julgamento:
"1. A inobservância do art. 226 do CPP constitui nulidade relativa, que deve ser arguida no momento processual oportuno e exige demonstração de prejuízo. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que a coisa seja recuperada logo após o crime. 3. A pena de multa deve ser fixada em conformidade com o sistema bifásico, não sendo cabível sua exclusão ou suspensão na sentença penal condenatória."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 867767/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, Súmula 582.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Penais, interposto um por Igor Caldas da Silva e outro por Willyme Almeida Pereira da Silva, ambos objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou cada apelante a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 11668882, de forma sintética,
que

“(...) no dia 02.07.2016, por volta das 18h30min, os denunciados Willyme Almeida Pereira da Silva e Igor Caldas da Silva, em via pública, mais precisamente no Conjunto Ariri, bairro Quarenta Horas(Coqueiro), neste município, mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Ariana da Luz Pinheiro 01(um) aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo J5/Cor branca/ Imei 353111074488260.”

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas por Igor Caldas da Silva
, ID 11668893,
requer a absolvição, por entender insuficiente as provas constantes nos autos para demonstrar a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

De forma subsidiária, requer a redefinição da a pena de multa, para que esta guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Por último, solicita que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita, em virtude de sua precária situação financeira.

No recurso manejado por Willyme Almeida Pereira da Silva, ID
13634706, pleiteia, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento do apelante efetuado na fase inquisitiva, pois entende que não houve o respeito ao procedimento legal previsto no art. 226 do CPP.

No mérito
, requer a desclassificação da conduta de roubo majorado para furto em sua forma tentada, já que entende que não foi demonstrado em audiência se ocorreu ou não violência ou grave ameaça contra a vítima.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo improvimento de ambos os apelos manejados.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a defesa de Willyme Almeida Pereira da Silva, em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da invalidade do reconhecimento do apelante efetuado na fase inquisitiva.

Analisando esta tese, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Sobre o assunto, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 867767 SP 2023/0407203-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada
.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do recorrente,
Igor Caldas da Silva
,
requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o réu não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

DEFIRO O PEDIDO, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar as teses apresentadas.

Apesar de serem dois recursos interpostos, analisarei de forma conjunta as teses apresentadas por ambos os recorrentes.

1 - Da pretendida absolvição, ou desclassificação da conduta de roubo para a de furto tentado.

Pleiteia a defesa a absolvição dos réus, ou desclassificação do crime de roubo majorado, para o delito de furto tentado.

De plano afirmo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para se sustentar, já que a autoria delitiva pelo crime de roubo majorado, atribuída aos recorrentes foi provada em sua plenitude, não existindo razão para a absolvição dos denunciados, muito menos a desclassificação para o delito de furto tentado,
explico
:

A vítima,
ARIANA DA LUZ PINHEIRO, quando em seu depoimento na fase inquisitiva, disse à Autoridade Policial, ID 11668854, fl. 08, in verbis:

“(...), QUE: na data de 02/07/2016, por volta das 17h30min, estava sentada em frente a casa de seu irmão, localizada ao Cj. Ariri QD 2 n° 65 Bairro: Quarenta Horas - Ananindeua - Pará, quando dois homens, os quais posteriormente foram identificados como sendo IGOR CALDAS DA SILVA e WILLYME ALMEIDA PEREIRA DA SILVA chegaram em uma moto, e WILLYME fazendo menção de estar armado, mandou que a depoente entregasse seu aparelho celular DA MARCA SAMSUNG MODELO J5/COR BRANCA/IMEI 3531110744884260, caso contrário ele daria um tiro nela; QUE a depoente entregou ao assaltante seu aparelho celular, em seguida os dois meliantes fugiram na motocicleta, mas foram perseguidos por populares os quais conseguiram cercá-los e o detiveram; QUE a população agrediu fisicamente os dois criminosos e recuperaram o aparelho celular da depoente, entregando-o a ela; QUE a mãe da depoente ligou para a polícia, os quais logo chegaram e tiraram os nacionais WILLYME e IGOR da mão da população, os quais estavam com os braços amarrados um no outro; QUE os policiais militares trouxeram os nacionais IGOR CALDAS DA SILVA e WILLYME ALMEIDA PEREIRA DA SILVA a esta Seccional e os apresentaram a autoridade policial juntamente com o celular recuperado; QUE o veículo moto utilizado durante o roubo, também foi apresentado pelos policiais militares; QUE os policias militares levaram WILLYME e IGOR, para atendimento na UPA DO ICUI-GUAJARA, onde os mesmos foram medicados e liberados.”

As testemunhas, ANTÔNIO ALAILSON SOUZA SOARES e KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL, Policiais Militares, quando em seus depoimentos perante o Juízo da causa, confirmaram todos os termos de denúncia apresentada, corroborando tudo que foi dito pela vítima ainda na Delegacia de Polícia, esclarecendo que após serem acionados via CIOP, sobre um roubo ocorrido, dirigiram-se ao local indicado e, lá chegando, se depararam com populares já agredindo os denunciados; que os populares conseguiram segurar os réus logo após o roubo e passaram a agredi-los, até a chegada dos depoentes ao local; que os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Os dois apelantes, reservaram em juízo, o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

É sabido que a expropriação patrimonial se consuma quando a detenção do bem se transforma em posse, mesmo que momentânea, sem imposição e que o agente a tenha de forma tranquila e pacífica.

Neste sentido, a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, para o roubo, o momento da sua consumação:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. h (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC TEMA 916). Precedentes: REsp 1499050/RJ (recurso repetitivo), Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015; HC 209582/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015; HC 331981/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015; AgRg no REsp 1558729/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015; AgRg no REsp 1543257/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 05/11/2015; AgRg no AREsp 404824/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; HC 314642/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 01/09/2015; AgRg no REsp 1490926/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015."

Pelo que se pode perceber, os acusados se apropriaram do aparelho celular da vítima, de forma violenta e com ameaça à sua integridade física, já que a simples menção de estar portando uma arma de fogo já é motivo suficiente para que a vítima se sinta intimidada, e entregue seus bens aos criminosos, como foi o caso destes autos, fugindo logo em seguida, somente não contavam que os próprios populares que viram a ação delitiva os conteriam logo após o assalto, os amarrando e agredindo-os até a chegada dos policiais.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação dos denunciados no crime de roubo majorado, tendo inclusive sido este reconhecido pela vítima e testemunhas, sem qualquer sombra de dúvida.

Outrossim, não há que se duvidar, a princípio, da validade dos depoimentos de policiais, notadamente quando em harmonia com o conjunto probatório, pois corroboraram tudo o que foi dito pela vítima ainda em sede inquisitiva. Conforme assente jurisprudência, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021; AgRg no REsp n. 1.922.590/PE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/9/2022).

Portanto, como se mostrou provada a autoria delitiva atribuída ao recorrente pelo delito de roubo majorado, incabível se mostra qualquer absolvição pleiteada, muito menos desclassificação para o delito de furto tentado, já que o anúncio de roubo e a menção de estar armado, seguidos da imediata obediência da vítima que entregou seu bem aos réus é situação fática que explicita a intimidação sentida e configura a grave ameaça prevista no tipo penal do roubo, não havendo falar em desclassificação para furto.

2 – Da requerida redefinição da pena de multa

Requer a defesa a redefinição da a pena de multa, para que esta guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

Inicialmente, cabe ressaltar que a dosimetria a fixação da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, sendo que, no primeiro momento, determina-se o número de dias multa, onde deve ser guardada uma proporcionalidade com a sanção privativa imposta definitivamente, compreendendo todos os fatores nela valorados, quais sejam, circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição. No segundo momento, fixa-se o valor de cada dia multa, oportunidade em que deve ser considerada a situação financeira do condenado. Já a pena privativa de liberdade obedece ao sistema trifásico, conforme delineado no próprio art. 59, e ss., do CPB.

Logo, impossibilitada se mostra fazer uma consonância entre a pena privativa de liberdade e a pena em pagamento de dias multa imposta, além do que, e
ventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado 13 dias multa, bem próximo ao mínimo exigido em lei, que é de dez, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado.

Concedo ao apelante, Igor Caldas da Silva, os benefícios da justiça gratuita
.

É o voto.

Belém, 31/03/2025